Tribunal: STJ
Processo: 2146800-60.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222474 - SP(2025/0250253-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
EDUARDO JOSÉ FAGUNDES - SP126832
INTERES.
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
URSULA VIEIRA BARBOSA PERONI - RJ134683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS‐ST.
CONVÊNIO CONFAZ N.
LEI ESTADUAL N.
110/2007.

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
6.374/1989.
INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. ÓBICE DA
DO CTN. MATÉRIA DE
SÚMULA 280/STF. ART. 97
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA56113959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a1d6bea-70b1-491e-9a41-56aacbbc0673

Inexistência de violação dos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC.
2.
Tribunal de origem que enfrentou, de forma clara e coerente, as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando
fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte recorrente.
Alegações recursais que demandam reexame da legislação
3.
estadual (
e de sua compatibilidade com o
Lei n. 6.374/1989)
Convênio CONFAZ n.
providência inviável no
110/2007,
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
O
do CTN reproduz o princípio constitucional da
4.
art. 97
legalidade tributária (art. 150, I, da CF), configurando matéria
de natureza constitucional, insuscetível de apreciação nesta via
recursal.
Dissídio jurisprudencial não caracterizado, ante a ausência
5.
de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados.
Agravo interno não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a1d6bea-70b1-491e-9a41-56aacbbc0673

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222474 - SP(2025/0250253-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
EDUARDO JOSÉ FAGUNDES - SP126832
INTERES.
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
URSULA VIEIRA BARBOSA PERONI - RJ134683
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ICMS‐ST.
CONVÊNIO CONFAZ N.
LEI ESTADUAL N.
110/2007.

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
6.374/1989.
INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. ÓBICE DA
DO CTN. MATÉRIA DE
SÚMULA 280/STF. ART. 97
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

Inexistência de violação dos arts. 489, §1o, e 1.022 do CPC.
2.
Tribunal de origem que enfrentou, de forma clara e coerente, as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando
fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte recorrente.
Alegações recursais que demandam reexame da legislação
3.
estadual (
e de sua compatibilidade com o
Lei n. 6.374/1989)
Convênio CONFAZ n.
providência inviável no
110/2007,
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF.
O
do CTN reproduz o princípio constitucional da
4.
art. 97
legalidade tributária (art. 150, I, da CF), configurando matéria
de natureza constitucional, insuscetível de apreciação nesta via
recursal.
Dissídio jurisprudencial não caracterizado, ante a ausência
5.
de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados.
Agravo interno não provido.
6.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tr
REFINARIA
(RELATOR):
ata-se de agravo interno interposto por
DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS
– EM RECUPERAÇÃO
S/A
JUDICIAL contra decisão monocrática, assim ementada (fl. 1.743):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ICMS-ST. CONVÊNIO CONFAZ N.
LEI ESTADUAL. N.
INTERPRETAÇÃO DE
11/2007.
6.374/1989.
NORMA LOCAL. ÓBICE DA DISSÍDIO NÃO SÚMULA 280/STF.
CONFIGURADO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No agravo interno, a parte sustenta, em síntese: (a) persistência de
no acórdão de origem, por não enfrentar
omissão/contradição
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

argumentos e precedentes (inclusive ADI
e julgados do STF e
4.171/DF
do STJ), atraindo violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do
(b) que a Lei estadual
não internalizaria, por lei
CPC/2015;
6.374/1989
em sentido estrito e com densidade normativa, a responsabilidade do
fabricante no ICMS-ST de combustíveis em operações interestaduais;
(c) que o precedente
demonstraria divergência; e
AREsp 1.516.171/SP
(d) que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao aplicar a
e ao afastar o debate sobre legalidade tributária.
Súmula 280/STF
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada conheceu parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, ao fundamento de: (i)
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
(ii)
CPC/2015;
incidência do óbice da
por demandar interpretação de
Súmula 280/STF,
legislação local como premissa para análise de eventual ofensa a norma
federal; (iii) ausência de similitude fática-jurídica para configuração do
dissídio; e (iv) inviabilidade de exame de alegada violação ao
do
art. 97
CTN, por reproduzir preceito constitucional (art. 150, I, da CF), matéria
afeta ao STF.
O agravo interno não merece provimento, devendo ser mantida
integralmente a decisão monocrática.
1. Ausência de vícios de fundamentação
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

A decisão agravada assentou, com base na moldura do acórdão
recorrido, que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou os pontos necessários ao deslinde, ainda
que em sentido contrário ao interesse da parte.
Com efeito, o acórdão estadual consignou expressamente que, no
Estado de São Paulo, “foi promulgada a
que, em estrita
Lei n. 6.374/89
obediência aos referidos convênios [Convênio ICMS
], tratou
110/2007
da substituição tributária em seus artigos 8o e 28, determinando o
responsável e a base de cálculo” e que ela “disciplina o fato gerador, os
da relação sujeitos passivos jurídico-tributária na qualidade de
contribuinte e de responsável, bem como a base de cálculo do imposto”
(fls 1.435-1.452), bem como que “o sair da refinaria e ser remetido para
as distribuidoras, o combustível entra na cadeia de consumo, sendo
destinado fatalmente ao consumidor final, seja ele a indústria ou o
comércio” (fl. 1.527).
As alegações de omissão, inclusive por ausência de exame
pormenorizado de todos os precedentes invocados, confundem dever de
fundamentação e o dever de refutação exaustiva, o que não se exige. A
decisão monocrática, inclusive, registrou a orientação de que o julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já
tenha motivação suficiente para decidir, assim considerados os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Assim, o agravo interno não demonstra vício apto a infirmar a
conclusão de inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
limitando-se a reiterar inconformismo com o mérito e a
CPC/2015,
pretender rediscussão do enquadramento jurídico conferido pelo
Tribunal local.
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

2. Incidência da
e impossibilidade de reexame
Súmula 280/STF
de direito local como premissa
O ponto central é que a controvérsia foi resolvida na origem a
partir da interpretação e do alcance da Lei estadual 6.374/1989
(especialmente quanto à sujeição passiva e ao regime de substituição
tributária em operações interestaduais com combustíveis), tomada como
fundamento de validade e de internalização do Convênio.
A decisão monocrática foi explícita ao afirmar que “os
fundamentos do Tribunal centram-se na interpretação de legislação
local” e que eventual violação de lei federal, “caso existente, seria
meramente indireta, exigindo juízo anterior sobre as normas locais, o
que atrai o óbice da Súmula 280” (fl. 1.751).
O agravo interno tenta deslocar o debate para “legalidade
tributária” e “densidade normativa”, mas, no caso concreto, qualquer
conclusão sobre a alegada ausência de lei em sentido estrito (ou sobre a
da
para suportar a
suficiência/insuficiência
Lei 6.374/1989
responsabilidade por substituição) pressupõe reinterpretação do
conteúdo e do alcance da norma estadual - providência vedada na via
especial, atraindo o óbice da Súmula 280/STF.
A propósito: "Na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal
ensejadora da abertura da via especial deve ocorrer de forma direta,
sendo inviável o conhecimento do recurso especial quando a eventual
ofensa a lei federal se der de maneira reflexa" (AgRg no
rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 62.003/PE,
DJe de 1o/
).
7/2015
Logo, não há equívoco na decisão monocrática: ela apenas
reconheceu que o recurso especial foi estruturado de modo a exigir,
como premissa, a revisão do entendimento local sobre a lei paulista, o
que é incompatível com a competência do STJ.
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

3. Dissídio jurisprudencial não configurado
A decisão agravada também afastou o dissídio por ausência de

similitude, registrando que o paradigma indicado concluiu haver vício
na regulamentação do Convênio por decreto e portaria, enquanto, no
caso, o Tribunal de origem afirmou existir suporte na Lei estadual
para a disciplina da substituição tributária e da sujeição
6.374/1989
passiva.
Eis o consignado no acórdão: “Logo, a lei estadual tem força de lei
complementar, posto que embasada no disposto nos arts. 24, parágrafo
3o, da Constituição Federal e 34, parágrafo 3o, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias” (fl. 1.449).
O agravo interno, ao reiterar o
não supera
AREsp 1.516.171/SP,
esse fundamento: para demonstrar divergência, seria indispensável
evidenciar identidade fático-jurídica e oposição de teses a partir do
mesmo suporte normativo reconhecido na origem, o que não ocorre,
pois o acórdão recorrido assentou premissas específicas sobre a lei
paulista que não podem ser revistas nesta instância.
4.
do CTN e matéria constitucional
Art. 97
Por fim, a decisão monocrática consignou que, segundo a
jurisprudência do STJ, é vedado examinar alegada violação ao
do
art. 97
CTN na via especial por se tratar de reprodução do princípio
constitucional da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), matéria de
competência do STF.
Vide:
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.091.202/SP,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN
11/12/2024,
16/12/2024,
recurso submetido a julgamento pela sistemática dos recursos
repetitivos).
Cite-se, também:
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é vedado o
exame de eventual ofensa ao do Código Tributário Nacional art. 97
(CTN) na via do recurso especial, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte, tendo em vista que o dispositivo
reproduz o princípio constitucional da legalidade tributária, matéria de
natureza eminentemente constitucional. Precedentes.
(AgInt no
elator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.130.803/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de ,
trecho
11/3/2025,
31/3/2025,
da ementa).

Com efeito, o agravo interno não enfrenta, de modo apto, esse
óbice: insiste em sustentar a tese de
de lei, mas
legalidade/necessidade
não afasta a natureza constitucional do debate tal como delimitado pela
decisão agravada, nem demonstra hipótese excepcional de ofensa direta
e autônoma a norma infraconstitucional que prescinda do reexame da lei
local.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:42
Código de Controle do Documento: c23cf012-6496-4268-b91e-9d059436ef0c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.222.474 / SP
Número Registro: 2025/0250253-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01645571520118260100 05144859000898260014 089514485 0895144856 1001659823 108112011
1645571520118260100
164557152011826010005144859000898260014
164557152011826010005144859000898260014089514485
21468006020238260000
46132009
5144859000898260014 583002011164557 89514485 895144856
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
EDUARDO JOSÉ FAGUNDES - SP126832
INTERES.
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
URSULA VIEIRA BARBOSA PERONI - RJ134683
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA56083212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: 6fb8f4aa-e4e9-4ba3-a6d3-438a0ddbc988

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : AYLTON MARCELO BARBOSA DA SILVA - SP127145
EDUARDO JOSÉ FAGUNDES - SP126832
INTERES.
: MANGUINHOS QUIMICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
URSULA VIEIRA BARBOSA PERONI - RJ134683
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:18
Código de Controle do Documento: 6fb8f4aa-e4e9-4ba3-a6d3-438a0ddbc988